Tribunal: STF
Processo: Rcl 67490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Entusiasme Educação Empreendedora Ltda. e 7E Universidades Corporativas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho da Comarca de Londrina, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0001344-84.2014.5.09.0863), que teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na data de 08/10/2014, fora ajuizada reclamatória trabalhista por Fábio Luis Paiva, em face da empresa VIA SATÉLITE EDITORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 07.699.046/0001-90 e CDI INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.996.771/0001-34. 



    [...]



    Durante o trâmite do processo de execução, o exequente requereu o reconhecimento de grupo econômico, o qual foi acatado e, por consequência, foram incluídos no polo passivo da ação: 



    [...] 



    Desde então, todos os atos executórios passaram a ser realizados em nome de todas as empresas acima mencionadas, em razão do entendimento pela formação do grupo econômico.



    No entanto, recentemente esta Suprema Corte proferiu decisão no Recurso Extraordinário 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.232), determinando a suspensão de todos as execuções trabalhistas que figuram empresas do mesmo grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento (exatamente o caso aqui em tela). 



    Nesse contexto, as empresas reclamantes requereram ao juízo de origem a suspensão dos autos, tendo em vista a aplicação da decisão no presente caso. 



    […] 



    No entanto, em que pese a decisão de suspensão nacional das execuções, o Magistrado determinou o prosseguimento do feito, tanto que agora temos o bloqueio de contas bancárias das empresas. 



    A decisão proferida pelo magistrado de 1º grau é uma clara afronta ao entendimento proferido por esta Suprema Corte, destacado como Repercussão Geral 1.232, a qual determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema.” 



    Ao final, requerem “a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação constitucional, para que a decisão proferida pelo juízo da 7º Vara do Trabalho de Londrina/PR seja cassada, e, em consequência, seja determinado a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 1387795, conforme determinado por esta Suprema Corte”. Postulam, ainda, “a liberação dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD em favor das empresas aqui reclamantes”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Todavia, no presente caso, não assiste razão às partes reclamantes.



    Extrai-se dos autos que embora a Entusiasme Educação Empreendedora Ltda. e a 7E Universidades Corporativas Ltda. tenham sido integradas à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada já está preclusa, tendo em vista a interposição sucessiva de recursos que não foram conhecidos.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e, igualmente, do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que a decisão que declarou a existência de grupo econômico entre as ora Reclamantes e a executada Via Satélite Diretora de Materiais Didáticos Ltda., reconhecendo a responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, foi proferida em 12/04/2022, dando causa à interposição de Embargos de Declaração e, posteriormente, de Agravo de Petição.



    Na sequência, assentando que o art. 893, § 1º, da CLT não autoriza a interposição do recurso previsto no art. 897, “a”, contra decisões interlocutórias, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina/PR deu prosseguimento à execução e determinou a citação das executadas Entusiasme Educação Empreendedora Ltda. e 7E Universidades Corporativas Ltda., ora Reclamantes, para pagar o valor da condenação ou nomear bens à penhora, no prazo de 15 dias.



    Interposto Agravo de Instrumento, foi inadmitido o processamento do recurso, tendo em vista a ausência de garantia do juízo. 



    Remetidos os autos à instância superior, a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não conheceu do Agravo de Instrumento no Agravo de Petição, por deserção. 



    Em seguida, foi denegado seguimento ao Recurso de Revista, pois “incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento”, nos termos da Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Da mesma forma, o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista teve seguimento denegado pelo Tribunal Superior do Trabalho, por falta de transcendência.



    Por fim, interposto Agravo Interno para submeter a questão ao Colegiado, a Primeira Turma do TST não conheceu do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, certificando-se o trânsito em julgado em 19/09/2023.



    Apesar de ter suspendido o andamento da execução trabalhista até o julgamento definitivo do Tema 1.232-RG, posteriormente o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Londrina/PR reviu sua decisão e determinou o regular prosseguimento do processo, tendo em vista o não conhecimento dos recursos interpostos contra o reconhecimento da existência de grupo econômico e da responsabilidade solidária das executadas.



    Nesse sentido, reproduzo a decisão proferida pelo Juízo da execução:



    “Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida decisão em Id 9c91a32 reconhecendo a responsabilidade das requeridas. Interposto recurso, não foi conhecido, conforme decisão de Id 10806d6.



    Nesses termos, revejo a decisão de Id af1718a, eis que equivocada a interpretação.



    Diligencie a secretaria o endereços dos requeridos para citação e certifique-se o vencimento do prazo para pagamento por quem já foi citado.” (id bfd1dae)



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que as partes deixaram de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se em coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente